Tribunal: TJMT
Processo: 1020834-20.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020834-20.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTINA MUNIESA QUEIROZ - CPF: 987.042.491-00 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais a autora se beneficiou, os descontos realizados no benefício previdenciário da mesma constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO No
1020834-20.2020.8.11.0003

APELANTE:

CRISTINA MUNIESA QUEIROZ

APELADO:

BANCO BMG SA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CRISTINA MUNIESA QUEIROZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,

Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da A
ção Declaratória de Inexistência de Debito c/c Repetição de indébito e Danos Morais no. 1020834-20.2020.8.11.0003
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade de tais verbas por litigar a parte autora sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

A apelante, inconformada, alega em suas razões que a sentença merece reforma, sob o argumento de que o banco apelado não comprovou a regularidade contratual, nem que a ora apelante efetivamente recebeu o valor mencionado no extrato do INSS.

Defende que quanto ao comprovante de transferência apresentado pelo banco apelado se trata de mera tela de sistema, ou seja, um documento unilateral e que pode ser facilmente manuseado.

Assevera que o contrato juntado aos autos não possui os requisitos de validade exigidos por lei, devendo ser considerado nulo, e por consequência, ser declarada a ilegalidade dos descontos efetuados em seu benefício de aposentadoria.

Afirma que “
evidenciado que a instituição bancária vem aplicando inúmeros golpes nos aposentados, sendo que o contrato não possui requisitos de validade, certamente deve ser considerado nulo, e por consequência os descontos realizados na única fonte de renda da apelante ser considerados ilegais”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de piso, a fim de se condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como à repetição do indébito, em dobro, de cada parcela descontada e, ainda, aos honorários de sucumbência na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 104292964).

O requerido/apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme Id. 104292967.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 104625494).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado alhures, ressai dos autos que
CRISTINA MUNIESA QUEIROZ
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais em face do
BANCO BMG S/A
, alegando, em suma, que foi surpreendida com descontos indevidos referentes a serviços de cartão de crédito, relacionado ao contrato no. 13208582, entretanto afirma que nunca solicitou qualquer cartão de crédito junto ao banco requerido
, e a par disso, postulou a restituição da importância que alega ter sido descontada indevidamente em seu benefício previdenciário, em dobro, bem como a condenação da instituição bancária em danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), além dos demais encargos da sucumbência.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
, por entender que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus (art. 373, I, CPC), julgou improcedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando-se a regra do art. 98, §3o, do CPC/15.

Inconformada com a r. sentença, a apelante defende que o banco apelado não apresentou nos autos documentos capazes de comprovar a regularidade contratação e que o comprovante de transferência bancária (TED) acostado aos autos se trata de mera tela unilateral que não possui força probatória suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes.

Além disso, assevera que o contrato juntado aos autos não possui os requisitos de validade exigidos por lei, devendo ser considerado nulo, sobretudo por não ter havido a comprovação de recebimento dos valores por meio de documento assinado, de modo que ilegais os descontos efetuados em seu benefício, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para fins de reformar a sentença de piso, condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como à repetição do indébito, em dobro, de cada parcela descontada e, ainda, dos honorários de sucumbência na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Por sua vez, o apelado, em suas contrarrazões, alega que a sentença deve ser mantida na sua integralidade, porquanto devidamente comprovada a contratação.

Pois bem. Inicialmente registro que o caso trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei no. 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque, incumbe à instituição requerida, ora apelada, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos e que foi a autora, ora apelante, que realizou a contratação, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da parte hipossuficiente da relação, senão da instituição bancária que mantêm o registro de todos os contratos.

Ultrapassada esta questão embrionária, compulsando detidamente os autos e as provas produzidas, ao contrário do defendido pela ora recorrente, verifico que o banco apelado atendeu a contento ao seu ônus probatório, já que em sede de contestação juntou documentos que comprovam que, de fato, fora realizado saque no cartão de crédito pela própria autora (Id 104292956), bem ainda que fora efetivado TED da importância contratada para a conta bancária da mesma (Id 104292951), sendo importante consignar que a autora/apelante sequer impugna especificamente os dados bancários da agência destinatária dos valores transferidos em seu nome (
CPF: 987.042.491-00,
Agência 3119, banco: 104, conta: 13091-2) e não junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Ora, infere-se que o banco requerido juntou aos autos no Id 104292499 o contrato devidamente assinado pela autora intitulado “
Termo de Adesão cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG S/A e autorização para desconto em folha de pagamento
”, munido com documento pessoal, comprovante de residência e extrato de pagamentos do INSS, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Diante deste cenário, n
ão há como a autora/apelante alegar desconhecimento do contrato, uma vez que a assinatura aposta no contrato é
idêntica
à que consta nos seus documentos pessoais.

Dessarte, embora a recorrente alegue que jamais contratou com o banco apelado, constata-se pela análise dos autos acima enumerados que o crédito disponibilizado pela instituição financeira foi, de fato, regularmente contratado, de modo que restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não se desincumbiu.

Assim, não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Desse modo, evidente que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado.

Uma vez comprovada a contratação e a licitude dos descontos no benefício da autora, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, de modo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021